Tribunal: TJES
Processo: 5024311-94.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024311-94.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: TIM S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024311-94.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
TIM S.A., DANIEL CAMPOS FRANCA, MARIA CRISTINA FERREIRA CAMPOS FRANCA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PORTABILIDADE SEM ANUÊNCIA. INCONGRUÊNCIA CADASTRAL NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA OPERADORA RECEPTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida TELEFONICA (VIVO), ora Recorrente, em face de sentença que a condenou, solidariamente, ao pagamento do montante total de R$ 6.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugnam os Requerentes, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). De fato, observa-se que a Recorrente, no tocante à portabilidade impugnada pelos Recorridos (da VIVO para a TIM), na condição de operadora doadora, possui o dever de observância da congruência e fidelidade dos dados apresentados na ocasião da solicitação da portabilidade (dados repassados pela operadora receptora por intermédio da Entidade Administradora), inexistindo nos autos elementos que indicassem a ocorrência de divergência de dados cadastrais que ensejasse a imposição de óbice pela operadora doadora (VIVO) em relação à portabilidade iniciada perante a operadora receptora (TIM), resultando na ausência de falha que possa ser imputada à VIVO no particular.

(3). Dessa forma, entendo que não há que se falar em responsabilização da Recorrente no caso em tela (em que atuou na condição de operadora doadora, inexistindo indícios de eventual incongruência cadastral que a possibilitasse obstar a portabilidade levada a efeito), a qual deve recair tão somente sobre a operadora receptora (no caso, TIM).

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento,

julgando improcedentes os pedidos autorais em face da Recorrente (VIVO)
. Mantém-se incólume a r. sentença no que se refere à responsabilização da corré TIM, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)